Tribunal: TJDFT
Processo: 0751520-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR PRINCIPAL E HONORÁRIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Embargos de Declaração servem para prestar esclarecimentos e aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.